Tribunal: TJMT
Processo: 1016834-83.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016834-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), 2° VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDSON ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 041.150.941-17 (PACIENTE), EDSON ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 041.150.941-17 (PACIENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), EDENISE ASSUNCAO DA CRUZ - CPF: 019.261.581-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E EXTORSÃO EM CONTEXTO DOMÉSTICO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE LESÕES – DELITOS QUE NÃO DEMANDAM A REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA DESSE JAEZ – VENTILADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTÉM A MEDIDA EXTREMA – IMPERTINÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDAS EM PROL DA VÍTIMA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NOS ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CPP – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR A EFICÁCIA E OPERACIONABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 43 DO IUJ – NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO EM FACE DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – PACIENTE PORTADOR DE HIV – NÃO COMPROVAÇÃO DE ELEVADO RISCO DE VIDA E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

ORDEM DENEGADA
.

Não há que se falar em ausência de laudo de constatação de lesões, quando os delitos imputados ao paciente não demandarem a realização de prova técnica desse jaez.

Não se verifica constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema (arts. 312 e 313, ambos do CPP), bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, a fim de se resguardar a ordem pública e
a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas
em prol da vítima.

Impossível a substituição do claustro por medidas cautelares diversas quando evidenciada a inoperância destas medidas, visto que as condições pessoais supostamente favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia (Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

A Recomendação 62/2020 conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando for verificada “
a falta de motivo para que ela subsista
”, não sendo devida a revogação da prisão preventiva com base na simples afirmação de ser o paciente portador do vírus
HIV
, quando nada de concreto for trazido acerca da fragilidade de seu quadro de saúde, nem restar devidamente comprovado que o estabelecimento prisional não está adotando as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de
Edson Assunção da Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, ora apontada como coatora, por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 158,
caput
, do Código Penal.

Constatadas irregularidades na petição inicial, foi determinada sua emenda (id. 54879982).

Em apertada síntese, o impetrante afirma que o paciente foi preso em 16.07.2020 “
pelos crimes de vias de fato e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar (art. 147 do CP e art. 21, da lei n.º 3.688/41)
” (
sic
). Em outro momento, consigna que “
no caso presente, foram as palavras da ofendida que demonstraram que, em concreto, se existe o perigo da recidiva (...), este perigo não justifica o encarceramento que ultrapasse o limite do quinhão já recebido pelo desobediente
”. Pontua, ainda, que “
não há laudo de constatação das agressões supostamente sofridas
”.

Aponta a inidoneidade da fundamentação exarada na decisão atacada, uma vez que a autoridade inquinada de coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, a observância aos requisitos autorizadores da medida extrema
,
previstos no art. 312 do CPP.

Em seguida, invoca a Recomendação n. 62/2020 do CNJ e “
postula a imediata concessão da ordem, visto que, conforme documentos já anexados, o paciente é possuidor de diversas comorbidades, dentre elas ser SOROPOSITIVO
” (
sic
), contexto que, aliado à propalada inexistência de violência ou grave ameaça na conduta perpetrada, estaria a impor sua soltura.

Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja efetivada a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares menos gravosas (art. 319, CPP), a seu sentir, mais adequadas à hipótese.

Juntou documentos.

A liminar restou indeferida (id. 57372452).

Informes devidamente subscritos (id. 57674537).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 60787992).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após atento exame dos elementos de convicção coligidos, vê-se que as razões trazidas pelo impetrante não se prestam a desconstituir a decisão atacada.

Inicialmente, cumpre asseverar que o paciente foi, ao final das investigações, denunciado pelo Ministério Público pelos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 158,
caput
, do Código Penal. Dessa forma, não há que se falar em ausência de laudo de constatação de lesões, porque os delitos imputados a
Edson Assunção da Silva
não demandam a realização de prova técnica desse jaez.

Ainda, em que pese as alegações de que a medida extrema se revela arbitrária à conta dos crimes anteriormente investigados (art. 147 do CP e art. 21 da Lei n.º 3.688/41) não ultrapassarem a pena de 01 (um) ano, tem-se que a prisão preventiva foi decretada sobretudo para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, isto é, a decisão atacada foi lastreada no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Com efeito, além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, nota-se que a segregação cautelar se encontra lastreada nos arts. 312 e 313 do CPP, pois, fora decretada para
acautelar a ordem pública
, no interesse da integridade da vítima, porquanto o acusado praticou, em tese,
nova infração durante a vigência de medidas protetivas,
fator que a um só tempo demonstra não só a periculosidade da conduta como também a reiteração criminosa, demandando a mantença da segregação combatida.

Aliás, confira-se trecho de relevo da decisão:

“Em detida análise dos autos, verifica-se que o autuado foi preso em flagrante delito no dia 14/7/2020, por volta das 22h e 30min, em residência particular de sua genitora Edenise Assunção da Cruz, Bairro Goiabeiras em Cuiabá/MT.

Apurou-se que os policiais se deslocaram para atender uma ocorrência de violência doméstica, chegando no local, estava a vítima e o autuado Edson Assunção Da Silva.

A vítima relatou aos policiais que o agressor é seu filho, que é usuário de entorpecentes e faz uso de álcool. Naquela noite,
Edson chegou agressivo em casa, visivelmente embriagado, exigindo que a vítima lhe desse dinheiro para consumir drogas, momento em que lhe foi negado e este passou a dirigir-lhe palavras ofensivas e com agressividade
.

Aduziu ainda
a vítima
que
já sofreu violência doméstica várias outras vezes por parte de EDSON ASSUNÇÃO DA SILVA,
relatou ainda que
o autuado faz uso de tornozeleira em razão de tais medidas
,
bem como já foi alvo de outas atitudes violentas dele das quais nunca denunciou
, mas justifica não aguentar mais. Houve representação criminal em desfavor do autuado.

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a custódia do flagrado é recomendável, pois os relatos da vítima de que o autuado já lhe agrediu outras vezes, demonstram sua agressividade e, por consequência, sua periculosidade,
concluindo-se que a fixação de medidas cautelares se mostram insuficientes
.

De outra feita, impende consignar que, após os relatos da vítima e consulta feita no Sistema Apolo desta Comarca (extrato anexo), constatou-se que
o flagrado possui antecedentes criminais pela prática do mesmo crime pelo qual fora autuado, bem como medidas protetivas em face da mesma vítima
, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva e principalmente preservar a integridade física da vítima
” (id. 53824463, p. 83/83).

Na sequência, à conta de posterior pedido de revogação do claustro, o juízo de origem manteve a prisão preventiva de
Edson Assunção da Silva
ante a inalteração dos fundamentos supramencionados.

Assim, ante a justificada necessidade de manutenção da prisão preventiva no caso em tela, torna-se inviável, à evidência, a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade (art. 319 do CPP). Demais disso, têm-se que as condições pessoais favoráveis
supostamente
ostentadas pelo paciente –
ausência de prova pré-constituída no ponto
– deixam de ser elementos suficientes a justificar, isoladamente, a liberdade do beneficiário (Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

Por fim, quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1º).

No que concerne a essas medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar “
a falta de motivo para que ela subsista
”. Daí decorre que a aludida normativa não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).

Em que pese o impetrante saliente que a prisão deve ser reavaliada em razão da aludida pandemia, à luz da comorbidade que acomete o paciente, vê-se que a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem a fragilidade do seu quadro de saúde, nem explicita gravidade ou urgência que não possa ser tratada ou prevenida no interior do estabelecimento prisional, visto que não foi devidamente comprovado que o estabelecimento prisional não está adotando as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias, o que torna por inviável a apreciação da controvérsia no ponto, não se perdendo de vista, ainda, que, conforme relato da vítima, o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 4º, inciso I, alínea “
c
”,
a contrario sensu,
da Recomendação 62/2020).

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020